Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722752-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIA CLEIA BUCK APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 39731879), interposta pela Autora, LIA CLÉIA BUCK, em face da sentença extintiva (ID 39731862), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. Na origem, o Juízo a quo delimitou que era o caso de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, “porquanto verificado desde logo a decadência do direito”, a qual foi pronunciada e o processo extinto com resolução de mérito, de acordo com os arts. 332, § 2o e 487, II, ambos deste Código. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 39731889). Preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, “considerando que não detém finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da LC 109/2001 c/c o art. 1o do seu Estatuto Social, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos, art. 5o do Estatuto”. Sustenta que, “em se tratando de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois estas não distribuem seu patrimônio ou sua renda. Isto porque, considera-se que o custeio de despesas judiciais pode prejudicar aos assistidos que usufruem de seus serviços. In argument tantum, ainda que se afaste a presunção de hipossuficiência, é sabido que a FUNCEF se encontra em situação de déficit atuarial desde 2014. Ou seja, encontra-se impossibilitada de arcar com os encargos processuais, nos termos da súmula 481 do STJ, sendo beneficiária da gratuidade de justiça também por esse ponto”. Destaca que, “conforme demonstrativo de déficit atuarial, em anexo, em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit atuarial na ordem de R$5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Ressalte-se que nos anos anteriores, 2017 o valor era na monta de R$6.329.350.000,00 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e em 2016, o déficit perfazia aproximadamente R$12.296.173.000,00 (doze bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, cento e setenta e três mil reais)”. A Apelada argui, também, a denunciação da lide da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que “o contrato previdenciário da Autora é formado por três partes (FUNCEF, Caixa e participantes), sendo assim, a presença da Caixa é medida impositiva, por se tratar de uma das partes que colaborou para a formação da reserva de benefício previdenciário proporcional que originou o usufruto de aposentadoria. Se a REQUERIDA exerce atividade de administração de recursos em formação e de reserva já constituída, utilizando-se, para tanto, do custeio que foi realizado pela Caixa e pela requerente ao longo de toda a vida contributiva (antecede à aposentadoria), dúvida não há de que eventual condenação atingirá o patrimônio da Caixa e, por consequência, exigirá a sua intermediação para proporcionar a revisão dos atuais benefícios, mediante aporte de recursos financeiros. Assim, a revisão da reserva matemática anteriormente constituída para pagamento de benefício inicialmente contratado, exigirá, não só da parte Autora, como também da Caixa, o repasse dos valores que possam assegurar a nova prestação previdenciária, porquanto nenhum benefício poderá ser revisado sem a correspondente fonte de cobertura”. A Apelada argui, ainda, “a prescrição da pretensão exordial, [quanto ao próprio fundo de direito], tendo em vista o decurso do prazo quinquenal, [pois] a AUTORA [aposentou-se] em 31/10/1994, enquanto a presente ação foi ajuizada em 23/06/2022, ou seja, [há] mais de 22 anos”, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, c/c, art. 103 da Lei n. 8.213/1991, c/c, Súmula n. 291 STJ. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, conquanto sustente que anexou os comprovantes desta hipossuficiência, a Apelada não juntou nenhum documento comprobatório, em razão de apresentar, somente, suas contrarrazões e documentos comprobatórios da representação processual. Com efeito, mutatis mutandis, verifica-se uma semelhança muito grande entre a situação financeira aludida pela Apelada e o processo de recuperação judicial, notadamente, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, em razão de ambos ensejarem, em última instância, a uma sobrevida financeira de uma pessoa jurídica. Por conseguinte, estabelecendo-se uma analogia, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, em razão da inexistência nestes autos de prova da aludida hipossuficiência financeira, necessário se faz que a Apelada desincumba-se do seu ônus probatório, nos termos da Súmula 481 STJ. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a análise do pedido de concessão do benefício, entendo que as demonstrações financeiras contemporâneas ao pedido, notas explicativas e relatórios de gestão, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Por conseguinte, antes de indeferir um pedido deste viés, é impositivo legal que se assegure ao requerente a oportunidade de comprovar a sua miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Por outro lado, em razão dos argumentos e pedidos das contrarrazões, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa à Apelante, sobre: (i) o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita supra; (ii) a questão preliminar de denunciação da lide da CEF (a qual pode ensejar o declínio de competência para a c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB); e (iii) a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Diante do exposto, intime-se a Apelada, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita, através da juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros. Fica esta parte processual advertida que seu pedido será indeferido, caso não consiga demonstrar a aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, intime-se a Apelante, para, em idêntico prazo, manifestar-se sobre: (i) o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita supra e a documentaçãoo que vier a ser juntada pela Apelada; (ii) a questão preliminar de denunciação da lide da CEF (a qual pode ensejar o declínio de competência para a c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB); e (iii) a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Após o transcurso deste último prazo ou a manifestação da Apelante, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 17:53:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador